Tribunal: TJSP
Processo: 0005263-69.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0005263-69.2017.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
GEIZO ARAÚJO DE SOUZA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), OTAVIO ROCHA, FERNANDO SIMÃO,
FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005263-69.2017.8.26.0114/50001 -Voto no 17854 E
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL
N.o
0005263-69.2017.8.26.0114/50001
EMBARGTE : GEIZO ARAÚJO DE SOUZA
EMBARGDO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 17854 E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS
MERA INDICAÇÃO DE ARTIGOS
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA O
CABIMENTO DOS DECLARATÓRIOS ART. 619 DO
CPP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
GEIZO ARAÚJO DE SOUZA em face do Acórdão de fls. 32/39.
Às fls. 01/03 do incidente, sustenta violação de
normas constitucionais e infraconstitucionais (art. 5o, LV, da CF/1988,
e art. 402 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 [CPP]), prequestionando-os.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
Os
embargos de
declaração
são cabíveis
“quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005263-69.2017.8.26.0114/50001 -Voto no 17854 E
3
Ainda que para o fim de prequestionamento, os
declaratórios não prescindem da efetiva demonstração dos requisitos
especiais1.
No
caso,
o
embargante
indicou,
imotivadamente, a violação a dois dispositivos. Não justificou qualquer
relação com o Acórdão embargado.
Logo, incabíveis.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
1 “A mera irresignação com a conclusão adotada visando à reversão do julgado ou o prequestionamento de
artigos da Constituição Federal - cuja pertinência com o caso concreto sequer foi demonstrada - não
sustentam o cabimento do recurso”. (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, EDcl nos EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp n.o 1.318.604/PB, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de
20/10/2017 g.n.)